Tribunal: TJSP
Processo: 1001586-11.2024.8.26.0165
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração interpostos por Edna De Oliveira Pereira Lima contra acórdão que teria incorrido em contradição e erro material ao não fixar honorários advocatícios sucumbenciais frente à inversão dos ônus sucumbenciais. II. Questão em Discussão 2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração interpostos por Edna De Oliveira Pereira Lima contra acórdão que teria incorrido em contradição e erro material ao não fixar honorários advocatícios sucumbenciais frente à inversão dos ônus sucumbenciais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição e erro material no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais após a reforma da sentença. III. Razões de Decidir 3. A inversão do ônus de sucumbência é consequência lógica da reforma da sentença, de modo que devem ser fixados honorários em favor do vencedor na instância recursal. 4. A correção do erro material é necessária para ajustar a decisão aos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1. A correção de erro material em embargos de declaração é cabível. 2. A reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais impõe a inversão dos ônus sucumbenciais, inclusive dos honorários advocatícios.